Tribunal: TJES
Processo: 5011911-51.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011911-51.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: HARLLEN DINIZ DO VALE NASCIMENTO e outros

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 6ª VARA CRIMINAL DA SERRA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. LESÃO CORPORAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA PROTEÇÃO DA VÍTIMA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1- Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva decretada nos autos em que o paciente foi denunciado pelos crimes de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei 11.340/2006), lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, § 13, do CP) e violação de domicílio (art. 150, caput, do CP), todos em concurso com a Lei Maria da Penha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há três questões em discussão:
(i) verificar se há excesso de prazo na formação da culpa;
(ii) examinar se a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada;
(iii) avaliar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- O excesso de prazo não resulta de mera soma aritmética, mas da análise de razoabilidade e proporcionalidade. No caso, a denúncia foi recebida em 04/06/2025, defesa prévia apresentada em 16/06/2025 e audiência de instrução designada para 18/11/2025, demonstrando regular andamento processual, sem mora injustificada atribuível ao Judiciário.

4- A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na presença dos requisitos do art. 312 do CPP, notadamente a necessidade de garantir a ordem pública e resguardar a integridade da vítima, diante do descumprimento reiterado das medidas protetivas e da prática de novas agressões.

5- O art. 313, III, do CPP autoriza expressamente a prisão preventiva em casos de violência doméstica e familiar para assegurar a eficácia das medidas protetivas de urgência.

6- Medidas cautelares diversas já foram impostas e descumpridas, revelando-se insuficientes para a proteção da vítima e para evitar a reiteração delitiva, razão pela qual não substituem o cárcere.

7- Condições pessoais favoráveis do paciente não têm o condão de afastar a prisão preventiva quando presentes os pressupostos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8- Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1- O excesso de prazo deve ser avaliado segundo critérios de razoabilidade, não configurado quando o processo segue seu curso regular.

2- A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na garantia da ordem pública e na proteção da vítima de violência doméstica, sobretudo em casos de descumprimento reiterado de medidas protetivas.

3- Medidas cautelares alternativas mostram-se inadequadas quando já impostas e reiteradamente descumpridas.

4- Condições pessoais favoráveis não afastam a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313, III, do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPP, arts. 312, 313, III; Lei 11.340/2006, arts. 20 e 24-A; CP, arts. 129, § 13, e 150, caput.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC 707.047/AM, Rel. Min. Olindo Menezes (Desemb. Convocado do TRF-1), Sexta Turma, DJe 07/04/2022.

STJ, AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 27/10/2021.

TJES, HC 5006948-39.2021.8.08.0000, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, Primeira Câmara Criminal, j. 26/01/2022.

TJES, HC 100210038046, Rel. Des. Willian Silva, Primeira Câmara Criminal, j. 15/09/2021.

TJES, HC 100210038350, Rel. Des. Elisabeth Lordes, Primeira Câmara Criminal, j. 01/09/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de

ROBERTO MATIAS DUTRA, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA 6ª VARA CRIMINAL DE SERRA que, nos autos do processo nº
0001283-41.2025.8.08.0048
, manteve a prisão preventiva do paciente denunciado pelos crimes do art. 24-A, da Lei 11.340/2006, art. 129, § 13º e art. 150,
caput
do Código Penal c/c Lei 11.340/2006.

O impetrante sustenta, em síntese, excesso de prazo da prisão, ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão do paciente, bem como a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Desse modo, requer a imediata concessão de liberdade ao paciente.

Liminar indeferida (id. 15124315).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 15160532).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 15727594).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor do paciente ROBERTO MATIAS DUTRA, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA 6ª VARA CRIMINAL DE SERRA que, nos autos do processo nº
0001283-41.2025.8.08.0048
, manteve a prisão preventiva do paciente denunciado pelos crimes do art. 24-A, da Lei 11.340/2006, art. 129, § 13º e art. 150,
caput
do Código Penal c/c Lei 11.340/2006.

O impetrante sustenta, em síntese, excesso de prazo da prisão, ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão do paciente, bem como a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Desse modo, requer a imediata concessão de liberdade ao paciente.

Liminar indeferida (id. 15124315).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 15160532).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 15727594).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que os documentos apresentados e os argumentos apontados pelo impetrante não são suficientes à concessão da ordem pleiteada, conforme fundamentos já expostos na decisão liminar.

Ressalte-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, perfilhado por esta Corte, no sentido de que “
eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, à luz do disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, procurando evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional
” (STJ, HC 707.047/AM, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 07/04/2022).

Tendo em vista que o atraso injustificado apenas dará margem ao reconhecimento da ilegalidade da prisão se for atribuído exclusivamente à acusação ou ao Poder Judiciário, cabe à defesa trazer ao Tribunal elementos suficientes a essa avaliação, com prova pré-constituída da ilegalidade invocada, tratando-se o habeas corpus de instrumento processual de via estreita, em que não se admite dilação probatória. Assim não fazendo, impede que órgão competente avalie a correção ou não do ato apontado como coator.

No caso dos autos, a denúncia foi oferecida e recebida em 04/06/2025, sendo a defesa prévia apresentada em 16/06/2025 e, em seguida, designada audiência de instrução e julgamento para o dia 18/11/2025.

Assim
, não há se falar em excesso de prazo causado pelo Poder Judiciário, até porque, pelo que se verifica, o processo tem tido andamento regular, sem pausas injustificadas.

Da mesma forma, diferente do que alega a defesa, a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada apontando a presença dos requisitos do art. 312 do CPP.

Consta da denúncia que no dia 31 de maio de 2025, o réu descumpriu decisão judicial, que deferiu Medidas Protetivas de Urgência em favor de sua ex-companheira, Verônica Silva Martins. Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, no âmbito das relações íntimas de afeto, o réu entrou na residência da ex-companheira contra a vontade dela, bem como ofendeu a integridade corporal dela, causando-lhe lesões corporais.

Com efeito, sabe-se que para a decretação da prisão cautelar, o art. 312 do CPP, exige prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria (
fumus comissi delicti),
além do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (
periculum libertatis
).

Além disso, o art. 313, III, do CPP, admite a decretação da prisão preventiva “
se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência
”.

No caso, ao manter a prisão, o magistrado destacou a necessidade de resguardar a integridade física e mental da vítima diante do reiterado descumprimento da medida protetiva.

“(...) o requerido em liberdade poderá ferir a
Garantia da Ordem Pública
, assim como poderá prejudicar toda a
instrução criminal
com seu desaparecimento e com
novas ameaças e agressões a vítima
, sua então companheira.

As
reiteradas
condutas do requerido em desfavor da vítima, mesmo com medidas protetivas em seu desfavor, vem causando enorme descontrole social e ferindo, gravemente, a honra da vítima, já que vem sofrendo inúmeras condutas do requerido.

Nota-se, assim, que as medidas protetivas não estão sendo suficientes para resguardar a integridade física e mental da vítima, haja vistas as sucessivas condutas do requerido de novos crimes e mesmo de descumprimento das medidas ora impostas. Nestes casos, a
Garantia da Ordem Pública
deve se impor, isto para que casos desta natureza não voltem a ocorrer. (...)”

No caso, além de haver provas da existência do crime e indícios suficientes de autoria, entendo que a prisão preventiva do paciente se faz necessária para resguardar a integridade física da vítima e assegurar o cumprimento das medidas protetivas de urgência. Explico.

Conforme relato da vítima, no dia 31/05/2025 o réu invadiu sua residência e a agrediu fisicamente, o que demonstra a total ineficácia das medidas protetivas.

A vítima afirmou que o réu avançou contra ela, jogando-a contra a parede, bem como desferiu socos na sua cabeça e no seu rosto, sendo o seu relato coerente com as lesões descritas com o laudo pericial, vejamos:

“hematoma galeal, de pequeno volume, abrangendo área de cerca de 2,0x2,0cm, em região de fronte (testa) ao centro; equimose polimórfica, de coloração avermelhada, de cerca de 3,0x3,0cm, associada a escoriação diminuta, em região anterior do antebraço esquerdo; equimose difusa, de coloração avermelhada e violácea, abrangendo área de cerca de 3,0x3,0cm, em região medial da coxa esquerda”.

Por tal motivo é que,
a priori
, não se mostra possível a substituição do cárcere preventivo por medidas cautelares diversas, eis que eventual determinação de proibição de aproximação ou contato com a vítima, como visto, mostrou-se inócua.

Em casos análogos, não foi outro o entendimento deste eg. Tribunal, inclusive em julgados desta relatoria, confira-se (grifei):

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE PEDIDA PROTETIVA. AMEAÇA. VIAS DE FATO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. VEDAÇÃO AO EXERCÍCIO DE FUTUROLOGIA DA PENA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. 1. Presentes os requisitos dos arts. 312 e 313, III, do CPP, pois há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria dos crimes imputados ao paciente, cuja prisão cautelar se faz necessária
para resguardar a ordem pública, em razão da contumácia delitiva, e a integridade física e psicológica da vítima, diante da insuficiência de outras medidas, visto que as anteriormente estabelecidas foram descumpridas pelo réu.
2. Esta Corte possui orientação no sentido de que
“não cabe ao Tribunal, em um exercício de futurologia, determinar, de antemão, a pena futura a ser fixada ao paciente”
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210042543, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 27/10/2021, Publicação: 08/11/2021). 3. Diante da higidez da fundamentação para a manutenção da segregação cautelar, inviável a aplicação de medidas cautelares diversas (AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021). 4. O alegado excesso de prazo
“deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, permitido ao Juízo, em hipóteses excepcionais, ante as peculiaridades da causa, a extrapolação dos prazos previstos na lei processual penal, visto que essa aferição não resulta de simples operação aritmética”
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100200076501, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 31/03/2021, Publicação no Diário: 26/04/2021).5. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 5006948-39.2021.8.08.0000, Relator: RACHEL DURÃO CORREIA LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/01/2022)

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. O artigo 20 da Lei Maria da Penha autoriza expressamente a decretação da prisão de ofício, que não impõe nem mesmo o contraditório prévio, ante sua natureza emergencial. Precedentes
. 2. Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do Agravante acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerado que o Agravante teria descumprido medidas protetivas anteriormente impostas. Precedentes
. 3. Outras medidas cautelares seriam insuficentes no caso, já que solto, o paciente continuaria a cometer atos de violência contra sua ex-companheira. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210038046, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/09/2021, Data da Publicação no Diário: 24/09/2021)

HABEAS CORPUS VIOLÊNCIA DOMÉSTICA PRISÃO PREVENTIVA DESCUMPRIMENTO MEDIDAS CAUTELARES CONDIÇÕES PESSOAIS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP ORDEM DENEGADA
.
1. Na forma do art. 312 do CPP, a decretação da prisão preventiva somente deve ocorrer como garantida da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, e desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria são os requisitos cautelares fumus comissi delicti e periculum libertatis
.2. Necessário a manutenção do encarceramento cautelar do paciente como forma de garantir a ordem pública e a segurança da vítima, diante de todo o histórico de ameaças, ofensas físicas e descumprimento de medida protetiva.
3. Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão 4. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210038350, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/09/2021, Data da Publicação no Diário: 15/09/2021)

Além disso, é cediço que eventuais condições favoráveis, por si só, não são elementos suficientes para desconstituir o decreto prisional, quando presentes os requisitos para a decretação.

Pelo exposto, DENEGO a ordem.

É como voto.